Tribunal: TCU
Processo: 033.353/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alexandre Salomão de Oliveira (peças 143-161) contra o Acórdão 3.317/2023-2a Câmara, relator: Vital do Rêgo (peça 134).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Alexandre Salomão de Oliveira contra o Acórdão 3317/2023-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Alexandre Salomão de Oliveira contra o Acórdão 3317/2023-TCU-Segunda Câmara , negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde, ao Diretor (a) -Executivo (a) do Fundo Nacional de Saúde e ao Procurador (a) -Chefe da Procuradoria da República no Estado de Roraima, fazendo remissão, no caso desses três últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 23705/2023-TCU/Seproc, 23704/2023-TCU/Seproc e 23706/2023-TCU/Seproc, todos expedidos em 26/6/2023 (peças 165, 167 e 169).